Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-95.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-95.2024.8.14.0201

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: FABRICIO NAZARE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a exigência de apresentação do original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão, sob fundamento de que o título possui natureza cartular e circulável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que o processo tramite eletronicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cartular e circulável, deve ser apresentada em sua via original para evitar a circulação indevida e possíveis fraudes, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.
4. A dispensa da apresentação do documento original somente se justifica em hipóteses excepcionais, desde que devidamente motivadas, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A possibilidade de regularização da petição inicial foi oportunizada ao agravante, que permaneceu inerte, atraindo a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É obrigatória a apresentação do original da cédula de crédito bancário para instrução da ação de busca e apreensão, mesmo em processos eletrônicos, salvo justificativa plausível e devidamente comprovada.

"Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; CPC, art. 425, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28."
"Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1904117/PA, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI nº 4151061, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura; TJPA, Ap nº 4490261, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800863-95.2024.8.14.0201

AGRAVANTE/APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO/APELADO: FABRÍCIO NAZARÉ BARBOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 24258556) que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de apresentação do documento original (cédula de crédito bancário), indispensável à propositura da ação, após intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a apresentação do título de crédito bancário em sua via original para instruir a ação de busca e apreensão e se a extinção do processo, por descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, está em conformidade com a legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 26 da Lei nº 10.931/2004 caracteriza a cédula de crédito bancário como título de crédito dotado de literalidade e possibilidade de circulação, sendo imprescindível a apresentação do original para evitar dupla cobrança.
4. A exigência do documento original atende aos princípios de segurança jurídica e prevenção de riscos ao devedor, uma vez que a circulação do título sem controle pode resultar em graves prejuízos.
5. O art. 321, parágrafo único, do CPC, combinado com os arts. 320 e 330, autoriza o indeferimento da inicial quando não cumprida determinação para emenda, especialmente quando ausentes documentos essenciais à ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação do original da cédula de crédito bancário é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, considerando sua natureza de título de crédito dotado de literalidade e circularidade.

O descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, visando à juntada de documentos essenciais, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 256.449/SP, Rel. Min. Ruy Rosado Aguiar; TJ-DF, Apelação Cível nº 0703092-11.2021.8.07.0010, Rel. Des. Carmen Bittencourt.”

A Apelação questionava sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que extinguiu o processo sem resolução de mérito em uma
Ação de Busca e Apreensão
por descumprimento de determinação de emenda à inicial. A sentença exigia a apresentação do original da cédula de crédito bancário, imprescindível para a continuidade do feito, todavia, o autor deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 24706321), o agravante sustenta a validade das cópias, fazendo prova assim como os documentos originais e, portanto, dispensando a apresentação da via original. Apontou, ainda, a ausência de previsão legal acerca da imprescindibilidade de instrução da inicial com a via original da cédula de crédito bancário, tornando-se relevante a exibição desta somente se a parte contrária impugnar sua autenticidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado. Assim, ratifica-se a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancário original.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Neste sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II -
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2.
No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

“RECURSO ESPECIAL Nº 1904117 - PA (2020/0290131-9)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 93-99, e-STJ), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA.

PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (fls. 101-107, e-STJ), a insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Sem contrarrazões.

Após decisão de admissibilidade do reclamo (fls. 117-118, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal não merece prosperar.

1. A recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Contudo, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação, na medida em que o artigo apontado como violado não possui carga normativa compatível para sustentar a tese recursal de ser dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Com efeito, referido dispositivo de lei prevê que "os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma especificada nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais", não fazendo qualquer referência à ação de busca de apreensão.

Ademais, o Tribunal de piso, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 94-95, e-STJ):

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: "Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante
, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Portanto, considerando que a incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado, e não tendo sido alegada violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

(...).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de novembro de 2020.

MINISTRO MARCO BUZZI Relator

(Ministro MARCO BUZZI, 24/11/2020).”

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, infere-se que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

A argumentação do agravante quanto à validade das cópias autenticadas não se aplica ao caso concreto, pois
não se discute a autenticidade do documento
, mas sim a necessidade da sua apresentação para evitar
risco de circulação indevida
, não se tratando, portanto, de formalismo exacerbado.

O entendimento do STJ e desta Corte são uniformes no sentido de que a exigência do documento original se impõe justamente para evitar fraudes, circulação indevida do título e duplicidade de cobrança.

Ademais, o agravante teve oportunidade de regularizar a petição inicial, mas permaneceu inerte, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Cabe ressaltar que a dispensa da juntada do original do título só é aceita quando há motivo plausível e justificado para tanto, situação que não restou demonstrada nos autos, uma vez que não consta qualquer justificativa do banco nesse sentido.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025